Tribunal: TJMT
Processo: 1002507-72.2021.8.11.0009
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002507-72.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 394.745.398-12 (APELANTE), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), EVANILDO APARECIDO DO CARMO - CPF: 007.047.121-56 (APELANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de vício de fabricação em veículo seminovo. Ausência de comprovação do defeito de fabricação. Ônus da prova. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, fundado em suposto vício de fabricação de veículo seminovo, com a condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários, majorados no recurso para 15% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se há elementos que comprovem a existência de defeito de fabricação no veículo; e (ii) se o apelado possui responsabilidade por eventual dano alegado pelos autores.

III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração mínima da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica.
4. Não comprovado o defeito de fabricação, tampouco o nexo causal entre conduta da fabricante e eventuais prejuízos experimentados pelos apelantes.
5. Ademais, inexistem elementos que demonstrem que o veículo adquirido de terceiro estava em perfeito estado ou que o defeito, se existente, era oculto e desconhecido no momento da negociação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantido o benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANDREIA DA SILVA FERREIRA E EVANILDO APARECIDO DO CARMO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1002507-72.2021.8.11.0009), ajuizada pelos apelantes contra FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, julgou o pedido improcedente, e condenou a parte autora ao pagamento das custas, e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, sem prejuízo ao benefício da AJG (cf. Id. nº 134839548 e 134839566).

Os apelantes afirmam que sofreram danos morais e materiais, pois adquiriram de terceira pessoa um veículo Ford EcoSport usado que “
faz parte de uma linha de fabricação cujo câmbio apresentou problemas em praticamente todos os veículos daquela produção, inclusive de outros modelos, conforme se comprovou pela matéria jornalística anexada
”, tanto é que várias pessoas ajuizaram ação contra a Ford em razão do mesmo defeito.

Alegam que os antigos donos do veículo já sofriam com os problemas do veículo, e que os mecânicos especialistas que atenderam os autores confirmaram que “
se tratava de problemas de fabricação no câmbio
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, e condenar “
o apelado ao pagamento danos morais e materiais como delineados na exordial e honorários advocatícios sucumbenciais em montante não inferior a 20% do valor da causa
” (cf. Id. nº 239608708).

A apelada apresentou contrarrazões, dando combate às razões do apelo e torcendo pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve discussão acerca da existência de vício de fabricação em veículo seminovo, qual seja, o “
carro Ford Ecoesport SE, AT 2.0, Ano 2013, Modelo 2014, Placa OBS 8466/MT, Chassi 9BFZB55H6E856849, Renavam nº 00543768333
”
adquirido pelos autores de terceira pessoa,
pois, segundo a exposição inicial,
o veículo
apresentou
diversos problemas mecânicos no câmbio,
tendo os autores gastado aproximadamente R$ 11.530,00 para tentar solucionar, até que foram informados por um mecânico que o problema era de fabricação, o que sequer havia sido informado pela Ford quando procurada para solucionar a questão.

A r. sentença apelada deu pela improcedência do pedido autoral pelas seguintes razões:

“(...)

O CDC, em seu artigo 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor em relação ao fornecedor.

No entanto, a simples alegação de defeito pelo consumidor não basta para a concessão automática da inversão do ônus da prova, é necessário que o consumidor apresente indícios mínimos de que o defeito alegado realmente existe e que não decorre de desgaste natural ou mau uso.

No caso em tela, os autores alegaram que o veículo apresentou problemas mecânicos relacionados ao câmbio, mas não juntaram provas suficientes que demonstrem a existência de um defeito de fabricação.

Os documentos apresentados limitam-se a demonstrar a realização de reparos, mas não comprovam que esses reparos decorreram propriamente de um vício oculto ou de fabricação.

Por outro lado, a ré argumenta que os problemas decorrem do desgaste natural do veículo, sustentando essa tese com base na quilometragem elevada e no tempo de uso do bem.

Embora essa alegação não tenha sido acompanhada um documento probatório específico, a responsabilidade pela prova do vício de fabricação, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), recai sobre os autores, uma vez que não foi deferida a inversão do ônus da prova -
e o autor não se insurgiu contra a decisão saneadora
.

Assim sendo, tendo em vista que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos exatos termos do que preceitua artigo 373, inciso I, do CPC, impõe-se a improcedência dos pedidos elaborados na exordial.

(...)” (cf. Id. n. 239608707).

Como se vê, a sentença concluiu que os autores não apresentaram mínima prova de que o veículo seminovo (Ford Ecosport Modelo 2014) padece de vício de fabricação.

No presente recurso, os apelantes limitam-se a repetir genericamente que o veículo possui defeito de fabricação, mencionando que há notícia jornalista a respeito do fato, e que várias outras pessoas ajuizaram demandas pelo mesmo motivo, porém, permanecem sem mostrar qual prova possuem de que aquele veículo seminovo em especial possui defeito de fabricação.

Com efeito, não há prova alguma a denotar nexo de causalidade entre eventual conduta desidiosa da ré e o defeito alegado por parte da autora, e nada há nos autos que permita concluir pela responsabilidade da requerida.

Ademais, mesmo que a autora provasse que o veículo padece de algum defeito de fabricação, não há como concluir que esse defeito já não era de seu conhecimento, e influenciou no preço da negociação do bem, afinal, não consta do instrumento contratual vinculado ao Id. n. 239607679 disposição concernente ao estado em que o veículo seria entregue pelo vendedor Ademir Jesus Almeida Santos, isto é, não há dados mínimos sobre as características técnicas do automóvel naquele momento, como quilometragem, revisões, troca de óleo, entre outros elementos, sendo certo que, em razão do tempo de uso do veículo fabricado em 2013, é natural o aparecimento e a ocorrência de problemas de toda à sorte de espécies.

Logo, inexistindo elementos a consubstanciar a existência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, não há falar em dever de indenizar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro para 15% o percentual dos honorários fixados na sentença, sem prejuízo ao benefício da AJG.

Custas recursais pela parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024